Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-21.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800320-21.2020.8.14.0076 APELANTE: MARIA RUTH DO CARMO ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO APELADO: BANCO BMG S/A ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO, ALEGANDO QUE NÃO FOI ESCLARECIDO DA FORMA E DETALHES DA CELEBRAÇÃO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes do cartão de crédito questionado. II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, com a digital da autora, assinatura e rogo e de mais duas testemunhas, - cumprindo os requisitos legais -, comprovante de TED dos valores disponibilizados, além de faturas do cartão e cópia de documentos pessoais. IV– “ (...) No caso vertente, o réu se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, através da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado. Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do verinire contra factum proprium desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade..(,,,)”. V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800320-21.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIA RUTH DO CARMO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800320-21.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIA RUTH DO CARMO

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO, ALEGANDO QUE NÃO FOI ESCLARECIDO DA FORMA E DETALHES DA CELEBRAÇÃO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes do cartão de crédito questionado.

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, com a digital da autora, assinatura e rogo e de mais duas testemunhas, - cumprindo os requisitos legais -, comprovante de TED dos valores disponibilizados, além de faturas do cartão e cópia de documentos pessoais.

IV– “ (...)
No caso vertente, o réu se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, através da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado. Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do verinire contra factum proprium desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade
.
.(,,,)”.

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800320-21.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIA RUTH DO CARMO

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA RUTH DO CARMO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
,
proposta em face de
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 10902913), que é aposentada pelo INSS, e tendo procurado a ré em busca de um empréstimo consignado, foi ludibriada pela instituição bancária, com a realização de outra operação, - contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável -, sem nunca ter recebido o cartão, tendo sido de tal operação creditado em sua conta o valor de R$ 1.237,00 (mil duzentos e trinta e sete reais).

Afirma o autor que o banco não lhe deu os esclarecimentos devidos, e foi penalizado com a contratação, uma vez que, ao receber a fatura, se não houver pagamento integral do valor, ocorre o desconto do valor mínimo em seu benefício, de modo que os juros abusivos acabam por tornar o empréstimo sem prazo final, e a dívida impagável, em operação que não desejava celebrar, tendo sido enganado pelo banco.

Afirma que o contrato sob análise afronta direitos básicos da parte Autora como consumidora, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC. Impõe-se, então, reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, com o consequente retorno das partes ao seu status quo ante.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica.

Foi apresentada contestação pela requerida, que alega absoluta regularidade da contratação, e junta documentos. Requer a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada pela parte autora.

Instadas as partes a se manifestarem acerca da necessidade da produção de provas, as mesmas se posicionaram negativamente.

Sentenciado o feito (id 10902961), o magistrado de piso considerou suficientemente provada a contratação questionada pelo autor, de modo que JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

Interposto recurso de apelação pela parte autora, esta reafirma os argumentos contidos na inicial, sustentando a ilegalidade do contrato do cartão RMC, considerando que o consumidor não foi devidamente esclarecido acerca da contratação que tinha sido celebrada, tratando-se de prática abusiva do banco, o que merece ser combatido, a fim de assegurar os direitos básicos do apelante. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800320-21.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIA RUTH DO CARMO

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). É o que se observa dos autos, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, com a digital da autora, assinatura e rogo e de mais duas testemunhas, - cumprindo os requisitos legais -, comprovante de TED dos valores disponibilizados, além de faturas do cartão e cópia de documentos pessoais.

Considerando os termos contratuais, bem observou a sentença recorrida que
“ (...)

No caso vertente, o réu se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, através da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado. Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do verinire contra factum proprium desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade
.
(,,,)”.

Em casos análogos, onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023